Tribunal: STF
Processo: ARE 1421685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 213, §1°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROSPERA. Pleito absolutório. Impossibilidade. A prova oral e o relatório psicossocial são suficientes para embasar o decreto condenatório. Apelante que, em data não precisada, porém entre os meses de fevereiro e março de 2018, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, menor de 14 anos de idade à época, consistente em acariciá-la e esfregar sua genitália na ofendida. Além disso, no mês de julho do mesmo ano, o recorrente praticou novos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desta vez durante uma carona de moto oferecida à vítima, que já contava quatorze anos de idade, tendo ele, na oportunidade, acariciando as pernas da ofendida e colocado a mão entre as pernas da mesma, tendo, após o constrangimento, o recorrente ameaçado a vítima afirmando que se ela contasse o que aconteceu para alguém, seria pior. Crime que, para a consumação, basta a realização de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pedido de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 215-A, do Código Penal. Não merece acolhida. Dispositivo que só se aplica aos casos de atos libidinosos praticados sem violência ou grave ameaça, situação essa diversa da existente no crime de estupro de vulnerável, que possui presunção absoluta de violência. Crime subsidiário. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, como bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, no caso em tela, houve sim grave ameaça nos dois eventos criminosos, o que, inclusive, foi capaz de calar a vítima, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Dosimetria não comporta alteração, eis que as penas foram fixadas nos respectivos patamares mínimos legais. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Prequestionamento que não se conhece. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Mantida, integralmente, a sentença vergastada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente